Tribunal: STF
Processo: RE 1274620
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA. CARGA HORÁRIA SEMANAL DE QUARENTA HORAS. FATOR DE DIVISÃO DUZENTOS. - Decisão judicial de procedência no que toca a direitos individuais homogêneos proferida em ação coletiva promovida por sindicato alcança todos os servidores qualificáveis como integrantes da categoria substituída, independentemente de estarem eles residindo, ou não, na área de abrangência da entidade sindical, independentemente de serem, ou não, sindicalizados, e independentemente de, no momento da propositura, serem ainda servidores. - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nas pretensões para o pagamento de dívidas de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto n.º 20.910/32, não havendo que se falar na aplicação do disposto no artigo 206 do Código Civil. - Para cálculo de adicional noturno e adicional de jornada extraordinária de servidores submetidos à carga horária semanal de 40 (quarenta) horas semanais, aplica-se o fator de divisão duzentos.” 
     O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 7º, XIII; 93, IX, da CF e ao princípio da legalidade. 
    O recurso não deve ser provido.
    Quanto à alegação de ofensa aos arts. 5°, XXXV, LIV, LV; e 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” 
    Ademais, em se tratando especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode questionar nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. A hipótese, portanto, atrai a incidência da Súmula 636/STF: 
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 
     Por fim, importa considerar que, para divergir do entendimento formado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado neste momento processual pela Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator